Tribunal: TJES
Processo: 5008819-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008819-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA

COATOR: Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI E GRAVIDADE EM CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator que manteve a prisão preventiva do paciente na ação penal na qual é acusado de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). O impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e individualizada para a prisão cautelar, destaca que o paciente ostenta primariedade (condenação anterior apenas por porte para uso), possui predicados pessoais favoráveis e requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da gravidade concreta do delito e da fundamentação apresentada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação e a manutenção da prisão preventiva exigem prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração, com base em elementos concretos, da necessidade da medida, em conformidade com o art. 312 do CPP.

4. Consta dos autos a apreensão de 87g de “skunk”, 14g de “crumble” e pequena porção de haxixe, além de embalagens plásticas para fracionamento e venda, apreendidos na residência do paciente, investigado por comercialização de entorpecentes por meio de aplicativo de mensagens.

5. O modus operandi e a quantidade e variedade das drogas apreendidas, associadas às circunstâncias da diligência e às investigações anteriores realizadas pela DENARC, evidenciam a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, justificando a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7. Uma vez evidenciada a adequação e a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, revela-se incabível a substituição por medidas cautelares diversas, conforme o art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A presença de indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime, aliadas ao modus operandi e à quantidade e variedade de drogas apreendidas, justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. As condições pessoais favoráveis e a primariedade não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta do delito imputado.

3. Uma vez demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não cabe substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 962.158/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJEN 26/2/2025; STJ, HC 212647 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/12/2022, DJe 10/01/2023; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 2/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0001234-39.2025.8.08.0035.

O impetrante aduz, em breve síntese, que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada, afirmando que se trata de paciente primário, uma vez que o registro criminal que ostenta se refere à condenação pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas, a qual não serve sequer para caracterizar reincidência e muito menos legitimar a custódia cautelar.

Aponta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, de modo que se mostra possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.

Afirma que a quantidade de drogas,
per si
, não evidencia uma maior gravidade no delito.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Decisão de ID nº 14078070 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 14264444).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 14418804) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0001234-39.2025.8.08.0035.

O impetrante aduz, em breve síntese, que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada, afirmando que se trata de paciente primário, uma vez que o registro criminal que ostenta se refere à condenação pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas, a qual não serve sequer para caracterizar reincidência e muito menos legitimar a custódia cautelar.

Aponta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, de modo que se mostra possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.

Afirma que a quantidade de drogas,
per si
, não evidencia uma maior gravidade no delito.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Com efeito, para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

No caso, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado como incurso nas sanções dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que, no dia 22/05/2025, policiais civis do DENARC, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 5014957-40.2025.8.08.0035, dirigiram-se até a residência do acusado, localizada na Rua Rui Barbosa, bairro Planalto, Vila Velha/ES, onde localizaram e apreenderam 87 g (oitenta e sete gramas) de “skunk”, 14 g (catorze gramas) de “crumble” e uma pequena porção de haxixe, além de diversas embalagens plásticas para acondicionamento de droga e um aparelho celular.

Efetuada a prisão em flagrante, houve a sua conversão em preventiva com base nas circunstâncias da prisão somado aos registros criminais existentes em desfavor do paciente.

A prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria são demonstrados por meio dos elementos que integram o caderno inquisitivo, com destaque para o auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelo cumprimento da diligência.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, por ora, faz-se presente diante da gravidade concreta do delito imputado ao acusado, evidenciado pelo
modus operandi
empregado na ação criminosa.

Isso porque o paciente era investigado pela DENARC por realizar a comercialização de entorpecentes por
Whatsapp
para quaisquer interessados, fazendo a venda de drogas como “skunk” e “crumble” de alto valor de mercado.

Deve-se destacar que, no momento da apreensão, além das drogas encontradas, foram localizadas diversas embalagens plásticas, o que somente reforça a atuação do paciente na narcotraficância.

Rememoro que a jurisprudência pátria aponta que “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Na mesma linha, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 899), que, para a garantia da ordem pública, “
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não da culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”.

Embora, de fato, o registro criminal que o paciente ostenta não seja suficiente,
per si
, para justificar a custódia cautelar, já que se trata de condenação anterior pelo crime de porte de drogas para uso pessoal, as circunstâncias da apreensão indicam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

E uma vez evidenciada a necessidade e adequação da prisão cautelar, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Por derradeiro, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.